Tribunal: TCU
Processo: 020.361/2024-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 8319/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 020.361/2024-6 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Damares de Souza Barbosa (XXX.014.904-XX); Fabiola Herick do Lago Borges (XXX.118.884-XX); Glauce Suellen de Mello Pereira (XXX.715.194-XX); Gracilene do Nascimento Caceres da Silva (XXX.044.752-XX); Inaia Lopes da Silva (XXX.518.802-XX); Irene de Carvalho Silva (XXX.894.567-XX); Maria Aparecida dos Santos (XXX.150.107-XX); Saulo Fialho de Araujo (XXX.944.164-XX); Talita do Lago Borges (XXX.281.874-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.